Tribunal: CARF
Processo: 10530.003011/2008-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.003011/2008-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.274 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de maio de 2021
Recorrente
JOSE HUMBERTO MARTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
MULTA DE OFÍCIO E JUROS. APLICABILIDADE.
Havendo previsão legal quanto à aplicação da multa de ofício e juros sobre o
imposto suplementar apurado, não cabe à Autoridade Julgadora exonerar a
cobrança de tais encargos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 06/08) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física no exercício de
2005, ano-calendário de 2004, referente a omissão de rendimentos.
A Impugnação foi julgada improcedente pela 3a Turma da DRJ/SDR, em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.003011/2008-72
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.274 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.003011/2008-72

OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MULTA DE OFICIO.
Subsiste o lançamento e correspondente multa de ofício quando a omissão de
rendimentos apontada não é descaracterizada
Cientificado do acórdão de primeira instância em 16/12/2011 (fls. 39), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 09/01/2012 (fls. 41) contendo os argumentos a
seguir sintetizados:
- aduz que não recebeu os informes de rendimentos das fontes pagadoras; e
- sustenta que a RFB já dispunha das informações desde 2006 e que foi cobrado
apenas em 2008, o que lhe causou prejuízo, relativamente aos acréscimos legais.
Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Tendo em vista que o Colegiado a quo já enfrentou os argumentos do recorrente,
adoto as razões de decidir do acordão recorrido conforme previsto no art. 57, §3o, Anexo II, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, cabendo
destacar os seguintes excertos do voto condutor:
Na sua defesa, o contribuinte reconhece o imposto de renda suplementar lançado, no
montante de R$ 6.783,86, requerendo assim a cobrança parcial do crédito tributário aqui
em análise, desconsiderando, portanto, os acréscimos legais, pois, no seu entender, a
ausência da declaração dos rendimentos tributáveis (ano-calendário 2005) apurados na
notificação de lançamento, decorreu de erro cometido pelas fontes pagadoras, ao não
entregar os comprovantes de rendimentos tempestivamente.
Ocorre que tal fato não impede a prestação correta de informações, por parte do
interessado à Receita Federal, visto que ele poderia buscar os valores dos seus
rendimentos em outras fontes, tais como os contra-cheques, por exemplo, evitando
assim o lançamento de oficio aqui contestado.
Ressalte-se que é dever do impugnante apresentar informações corretas à Receita
Federal, dentre as quais incluir integralmente seus rendimentos na declaração de ajuste
anual, conforme previsto no artigo 83 do RIR/1999, de forma a oferece-los à tributação,
sob pena de configurar-se omissão de rendimentos, sendo, portanto, o responsável pelas
suas informações prestadas, não podendo responsabilizar terceiros.
Ademais, vencido o prazo para entrega da declaração, a omissão dos rendimentos na
declaração do beneficiário é irregularidade sujeita a procedimento de conforme previsto
no art. 957 do RIR/1999, o que ocorreu no caso em tela, devendo ser afastada a
pleiteada exclusão da referida multa, pois em desacordo com a legislação tributária.
Finalmente, cabe esclarecer que a aplicação da multa independe da intenção do agente,
conforme estabelecido no art. 136, do CTN. Portanto, a multa de ofício não pode ser
afastada sob a alegação de que a infração decorreu de culpa de terceiros.
Portanto, subsiste o lançamento quando a omissão de rendimentos apontada não é
descaracterizada.

Conclusão
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.274 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.003011/2008-72

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital